Tribunal: STF
Processo: ARE 1587438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DE DIREITO INDISPONÍVEL À SAÚDE. INFANTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DIREITO A SAÚDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6º, 196 E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 2º, III, E 3º, III, DA LEI Nº 12.764/2012. ART. 5º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 17.555 /2013. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO MÉTODO ABA. IMPRESCINDIBILIDADE DAS TERAPIAS DEMONSTRADA. NECESSIDADE COMPROVADA POR MEIO DE RELATÓRIO MÉDICO DE PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O SUBSTITUÍDO. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MÉTODO NO TEMPO INDICADO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. TRATAMENTO PREVISTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. PRECEDENTES. PODER PÚBLICO TEM O DEVER DE ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-A da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente